Tribunal: TJMT
Processo: 1023363-36.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023363-36.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 015.360.332-19 (APELADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR
.
TOI ASSINADO PELA CONSUMIDORA
.
LAUDO TÉCNICO
.
OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021
.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR
.
CONTRADITÓRIO ASSEGURADO
.
COBRANÇA LEGÍTIMA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela concessionária contra sentença que declarou inexigível cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica

e a condenou ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade d
a cobrança fundada em TOI, laudo técnico e demonstrativo de cálculo
; e (
ii
)
dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Comprovada a regularidade do procedimento administrativo instaurado para apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica, mediante lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção
(
TOI
)
, ciência da consumidora, registros fotográficos, laudo técnico e demonstrativo de cálculo, mostra-se legítima a cobrança de recuperação de consumo.

4.
O TOI assinado pela consumidora

comprova a ciência quanto à inspeção e, em conjunto com registros fotográficos, laudo técnico, carta ao cliente e demonstrativo de cálculo, afasta a alegação de procedimento unilateral ou carente de contraditório administrativo.

5.
A divergência formal quanto à nomenclatura das fases do medidor não invalida o procedimento, pois os documentos se referem ao mesmo equipamento e não afastam a constatação da irregularidade.

6.
A cobrança decorrente de procedimento administrativo regular configura exercício regular de direito da concessionária e não caracteriza ato ilícito apto a gerar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:

“É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando a concessionária comprova a regularidade do procedimento administrativo, a ciência da consumidora, a existência de irregularidade no equipamento de medição e a memória de cálculo do débito
.
2. A cobrança fundada em TOI
assinado
, laudo técnico e demonstrativo de cálculo regularmente produzidos configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 98, § 3o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1034039-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, p. 26.02.2025; TJMT, Apelação no 1033831-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, p. 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Patricia
Teixeira Barbosa Xavier.

Na origem, a autora alegou ser titular da unidade consumidora no 6/4334726-9 e sustentou a irregularidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 1.890,55, decorrente do TOI no 175362547, lavrado em inspeção realizada em 07/02/2025. Defendeu a inexistência de fraude, a fragilidade da prova técnica e a existência de inconsistências entre o termo de ocorrência e o laudo apresentado pela concessionária.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito, determinar o cancelamento definitivo da cobrança e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta a regularidade do procedimento administrativo, a observância da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, a validade do TOI, a ciência da consumidora e a comprovação da irregularidade por laudo técnico emitido pelo IPEM/MT. Afirma, ainda, inexistir ato ilícito ou dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução da indenização.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar a validade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 1.890,55, decorrente do TOI no 175362547, bem como a existência de dano moral indenizável.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplicam o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Nos termos da regulação setorial, havendo indício de procedimento irregular, compete à distribuidora adotar as providências necessárias à sua fiel caracterização, mediante composição de conjunto probatório idôneo, com lavratura de TOI, ciência do consumidor, possibilidade de verificação técnica e apresentação de demonstrativo de cálculo da diferença de consumo.

D
ispõe a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -

entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

§ 1o
É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4o
O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

[...]

§ 6o
A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

No caso, a concessionária juntou aos autos o TOI no 175362547, assinado pela consumidora no momento da inspeção realizada em 07/02/2025, além de registros fotográficos, laudo técnico, carta ao cliente e demonstrativo de cálculo

(ID 356896886 e seguintes).

A assinatura aposta no TOI comprova a ciência da consumidora quanto à inspeção realizada e ao procedimento instaurado, sem representar, por si só, confissão de irregularidade. Contudo, somada aos demais elementos documentais, especialmente ao acervo fotográfico e ao laudo técnico, constitui elemento relevante para afastar a alegação de procedimento unilateral.

O laudo técnico juntado aos autos aponta irregularidade no equipamento de medição, consistente em adulteração apta a comprometer o registro regular do consumo. A divergência indicada quanto à nomenclatura das fases do medidor não se mostra suficiente para invalidar o procedimento, pois os documentos se referem ao mesmo equipamento e a inconsistência formal não afasta a constatação material da irregularidade.

Também não se verifica ausência de contraditório administrativo. A requerida juntou aos autos a carta encaminhada à consumidora e o demonstrativo de cálculo, documentos que informaram a
irregularidade apurada, o valor cobrado a título de recuperação de consumo e o prazo para apresentação de reclamação administrativa da diferença exigida

(ID 356896864)
.

Quanto ao valor cobrado, o demonstrativo apresentado indica a apuração da recuperação de consumo no montante de R$ 1.890,55, sem que tenha sido demonstrado erro técnico ou aritmético concreto capaz de infirmar o cálculo
(ID
356896878
).

Assim, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a concessionária se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo, bem como a existência de irregularidade no medidor, mediante conjunto probatório suficiente.

Nesse contexto, a atuação da concessionária caracteriza exercício regular de direito, encontrando respaldo no ordenamento jurídico e na regulação setorial, que lhe atribuem o dever de preservar a integridade do sistema de medição e assegurar a adequada remuneração pelo serviço efetivamente prestado.

Nesse sentido:

“[...]
A distribuidora de energia elétrica deve demonstrar a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor, conforme o artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, o que inclui a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a possibilidade de defesa do consumidor. No caso concreto, o TOI foi lavrado corretamente, na presença de funcionário do agravado, que assinou o documento e recebeu uma cópia, sem qualquer evidência de coação ou impossibilidade técnica de compreender o procedimento. O agravado teve acesso às provas da irregularidade e foi devidamente cientificado da possibilidade de defesa administrativa, afastando a alegação de unilateralidade do procedimento adotado pela distribuidora.
[...]
(N.U 1034039-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)
.”

“[...]
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

(N.U 1033831-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
.”

Reconhecida a regularidade do procedimento administrativo e a legitimidade da cobrança, não subsiste fundamento para a declaração de inexigibilidade do débito.

Pela mesma razão, deve ser afastada a condenação por danos morais. A cobrança decorrente de procedimento administrativo regular, fundada em laudo técnico e em demonstrativo de cálculo, configura exercício regular de direito e não caracteriza, por si só, ato ilícito indenizável.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária a título de recuperação de consumo decorrente do TOI no 175362547.

Inverto o ônus de sucumbência e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026